Tribunal: TJSP
Processo: 2039803-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ção do depósito judicial efetuado em 30/08/2.022, para que seja aplicado o índice IPCA-E desde 30/06/2.009, ao contrário do entendido pela DEPRE que aplicou a partir de maio de 2.015 – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – ADIs nos 4.357 e 4.425, ambas de 14/03/2.013, do STF, reconheceram a inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei Fed. n o 9.494, de 10/09/1.997, modulando os efeitos dos julgados, de modo que a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para correção monetária ficou mantido até 25/03/2.015, para todos os precatórios expedidos ou pagos até a referida data – Precatório expedido em 2.005 – Efeitos da modulação que devem ser aplicados ao caso dos autos – Alteração da redação do art. 101 do ADCT, com a edição da EC n° 99, de 14/12/2017, que não autorizou a aplicação do índice IPCA-E no período anterior à modulação, mas apenas oficializou o que já havia sido decidido pelo STF sobre a correção monetária, no sentido de que o IPCA-E é devido somente em relação aos saldos devidos a partir de 25/03/2.015 (data da modulação) – Precedentes deste TJ/SP – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2039803-19.2024.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido realizado pelos agravantes de complementação do depósito judicial efetuado em 30/08/2.022, para que seja aplicado o índice IPCA-E desde 30/06/2.009, ao contrário do entendido pela DEPRE que aplicou a partir de maio de 2.015 – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – ADIs nos 4.357 e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido realizado pelos agravantes de complementação do depósito judicial efetuado em 30/08/2.022, para que seja aplicado o índice IPCA-E desde 30/06/2.009, ao contrário do entendido pela DEPRE que aplicou a partir de maio de 2.015 – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – ADIs nos 4.357 e 4.425, ambas de 14/03/2.013, do STF, reconheceram a inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei Fed. n o 9.494, de 10/09/1.997, modulando os efeitos dos julgados, de modo que a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para correção monetária ficou mantido até 25/03/2.015, para todos os precatórios expedidos ou pagos até a referida data – Precatório expedido em 2.005 – Efeitos da modulação que devem ser aplicados ao caso dos autos – Alteração da redação do art. 101 do ADCT, com a edição da EC n° 99, de 14/12/2017, que não autorizou a aplicação do índice IPCA-E no período anterior à modulação, mas apenas oficializou o que já havia sido decidido pelo STF sobre a correção monetária, no sentido de que o IPCA-E é devido somente em relação aos saldos devidos a partir de 25/03/2.015 (data da modulação) – Precedentes deste TJ/SP – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.